Tribunal: TJPA
Processo: 0809081-86.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809081-86.2022.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: IRANILDA MACHADO FONSECA, MARTA SHYRLENE TRAVASSO FREIRE, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL SEM FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que absolveu sumariamente Iranilda Machado Fonseca e Marta Shyrlene Travasso Freire da imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. As rés foram presas em flagrante após abordagem policial em local supostamente conhecido pelo tráfico. O juízo de origem reconheceu a ausência de justa causa para a diligência e declarou ilícita a prova decorrente da busca pessoal, absolvendo as rés com fundamento no art. 397, III, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve error in procedendo na absolvição sumária das rés, em razão do reconhecimento de nulidade na abordagem policial e da ilicitude das provas obtidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial das rés fundamentou-se exclusivamente em denúncia anônima e em atitude considerada subjetivamente suspeita, sem descrição objetiva de fundada suspeita, conforme exige o art. 244 do CPP.

A jurisprudência dominante do STJ considera ilegais as abordagens sem dados objetivos, não se admitindo intuições ou impressões subjetivas como justa causa para busca pessoal.

A ausência de elementos concretos que indicassem mercancia das substâncias entorpecentes, aliada à pequena quantidade apreendida, ausência de apetrechos de tráfico e à primariedade das rés, reforça a inexistência de justa causa.

A decisão do juízo a quo observa os princípios constitucionais do devido processo legal, da legalidade e do contraditório, não havendo error in procedendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de fundada suspeita objetivamente demonstrada na abordagem policial torna ilícita a prova obtida e compromete a justa causa para o prosseguimento da ação penal.

A pequena quantidade de entorpecente, desacompanhada de elementos indicativos de comercialização e a primariedade das rés, impede a caracterização do tráfico de drogas.

A absolvição sumária é cabível quando a prova dos autos revela a inexistência de crime, nos termos do art. 397, III, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 5º, LVI; 157; 244; 240; 397, III. CF/1988, art. 5º, LVI. Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC nº 158580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022.
STJ, RHC nº 142588/PR, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 25.05.2021, DJe 31.05.2021.
TJPA, Ap. Crim. nº 0810921-13.2022.8.14.0401, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 29.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua – PA, que absolveu sumariamente as rés Iranilda Machado Fonseca e Marta Shyrlene Travasso Freire da imputação constante na denúncia, qual seja, a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas).

Inconformado com a absolvição sumária, o Parquet interpôs o presente recurso de apelação, argumentando que a decisão monocrática incorreu em
error in
procedendo ao declarar nulo o flagrante com base em critérios subjetivos, em descompasso com a jurisprudência dominante sobre o tema. Alega que a abordagem foi legítima diante de atitude suspeita das recorridas em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, o que configura fundadas razões para a ação policial.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja anulada a decisão de absolvição sumária, com o consequente prosseguimento da ação penal em seus ulteriores termos.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, pugna pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
, para ser mantida inalterada a sentença.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do recurso.

A revisão coube ao desembargador Rômulo Nunes.

É o relatório.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua – PA, que absolveu sumariamente as rés Iranilda Machado Fonseca e Marta Shyrlene Travasso Freire da imputação do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Extrai-se dos autos, em síntese, que as acusadas foram presas em flagrante delito, após abordagem e revista policial, uma por trazer consigo 5 petecas da substância conhecida vulgarmente maconha e a outra por ter em depósito 02 porções da substância conhecida vulgarmente como óxi.

O Juízo de primeiro grau absolveu as rés com fulcro no art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal, reconhecendo a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, ante a ilegalidade da abordagem policial e a consequente ilicitude das provas obtidas.

Inconformado, o Parquet sustenta que a absolvição sumária foi indevida, defendendo a legalidade da abordagem policial por fundar-se em atitude suspeita das recorridas, em local conhecido pela intensa prática de tráfico de drogas.

No presente caso, a abordagem que resultou na prisão das recorridas foi justificada apenas por uma denúncia anônima e pela suposta "atitude suspeita" delas em local de conhecida comercialização de entorpecentes. Tal narrativa é insuficiente para configurar a fundada suspeita exigida pela norma processual penal.

Sem maiores delongas, anoto que acertadamente o juízo de primeira instância absolveu o apelado, eis que, as provas produzidas não demonstram que houvesse fundada suspeita da prática de crime de tráfico de drogas, a justificar a abordagem do acusado, conforme imposição do art. 240 e seguintes do CPP.

Ademais, a quantidade de entorpecente apreendida com as rés é diminuta, não havendo outros elementos aptos a demonstrar finalidade mercantil, como balança de precisão, sacos plásticos, armas ou dinheiro em valor relevante. A jurisprudência pátria também tem entendido que a pequena quantidade de droga, desacompanhada de outros indícios, pode ser indicativa de uso próprio, e não de tráfico.

Ressalte-se, ainda, que ambas as rés são tecnicamente primárias e não foi possível, sequer de forma indiciária, vincular a droga à atividade de mercancia ilícita, situação que reforça a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

Assim, restando demonstrado que não houve fundada razão (justa causa) para a ação policial, imperioso reconhecer que todas as diligências realizadas, abordagem, revista pessoal e apreensão dos entorpecentes padecem de nulidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO – BUSCA PESSOAL EIVADA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
É IMPOSITIVO PRESERVAR A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO NÃO É APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU COMETEU O CRIME QUE LHE FOI IMPUTADO NA DENÚNCIA. NÃO SATISFAZEM A EXIGÊNCIA LEGAL PARA SE REALIZAR A BUSCA PESSOAL E/OU VEICULAR, POR SI SÓS, MERAS INFORMAÇÕES DE FONTE NÃO IDENTIFICADA (DENÚNCIAS ANÔNIMAS) OU INTUIÇÕES E IMPRESSÕES SUBJETIVAS, INTANGÍVEIS E NÃO DEMONSTRÁVEIS DE MANEIRA CLARA E CONCRETA, APOIADAS, POR EXEMPLO, EXCLUSIVAMENTE, NO TIROCÍNIO POLICIAL. ANTE A AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO CONCRETA E PRECISA, PAUTADA EM ELEMENTOS OBJETIVOS, A CLASSIFICAÇÃO SUBJETIVA DE DETERMINADA ATITUDE OU APARÊNCIA COMO SUSPEITA, OU DE CERTA REAÇÃO OU EXPRESSÃO CORPORAL COMO NERVOSA, NÃO PREENCHE O STANDARD PROBATÓRIO DE "FUNDADA SUSPEITA" EXIGIDO PELO ARTIGO 244 DO CPP. CONSIDERA-SE ILÍCITA A BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR EXECUTADA SEM A EXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA JUSTA CAUSA PARA A EFETIVAÇÃO DA MEDIDA INVASIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 240 DO CPP, BEM COMO A PROVA DELA DERIVADA, NÃO SENDO RAZOÁVEL CONSIDERAR QUE O NERVOSISMO DO ACUSADO AO AVISTAR A AUTORIDADE POLICIAL, POR SI SÓ, ENQUADRE-SE NA EXCEPCIONALIDADE DA REVISTA PESSOAL OCORRIDA EM SEGUIDA. SEM A INDICAÇÃO DE DADO CONCRETO SOBRE A EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AUTORIZAR A MEDIDA, DEVE SER RECONHECIDA A ILEGALIDADE POR ILICITUDE DA PROVA, DEVENDO SER MANTIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELADO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a absolvição do apelado das imputações constantes na denúncia, com fulcro no artigo 386, II, do Código de Processo Penal.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0810921-13.2022.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/04/2024)

Assim sendo, adoto, as bem lançadas razões da sentença, confirmando a impossibilidade de condenação no caso vertente.

Por fim, a decisão do juízo a quo encontra-se em harmonia com os princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal e do contraditório, não se verificando error in procedendo a justificar a reforma da sentença.

Dessa forma, inexistindo elementos idôneos para desconstituir os fundamentos da sentença absolutória, deve ser mantida a decisão que, com acerto, absolveu sumariamente as rés, ante a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 17/06/2025